Tribunal: TJBA
Processo: 0751540-67.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0751540-67.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: JN-TRANSPORTES E SERVICOS GERAIS DE RECUPERACAO LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO DIRETA. PARCELAMENTO DE OFÍCIO SEM ANUÊNCIA DO CONTRIBUINTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que reconheceu a prescrição direta da pretensão executória relativa à cobrança judicial do IPTU referente aos exercícios de 2003, 2007 e 2011. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se houve prescrição direta da pretensão executória do Município de Salvador quanto à cobrança judicial de créditos de IPTU dos exercícios de 2003, 2007 e 2011, diante da ausência de prova de parcelamento com anuência do contribuinte. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. O prazo prescricional de cinco anos para a cobrança judicial de créditos tributários tem início no dia seguinte ao vencimento da exação, nos termos do art. 174 do CTN e da tese firmada pelo STJ no Tema 980, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.641.011/PA e REsp 1.658.517/PA). 3.2. O parcelamento de ofício do débito não interrompe o prazo prescricional, pois não configura manifestação de vontade do contribuinte, sendo necessário termo de adesão firmado por este. 3.3. Nos autos, o Município não demonstrou a existência de parcelamento, deixando de apresentar qualquer documento que comprove a adesão, a exemplo de termo firmado pelo contribuinte, motivo pelo qual não se reconhece a existência de causa interruptiva da prescrição. 3.4. Comprovado o transcurso do prazo superior a cinco anos entre o vencimento dos débitos (2004, 2008 e 2012) e o ajuizamento da execução fiscal (2019), impõe-se o reconhecimento da prescrição direta da pretensão executória. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O parcelamento de ofício não interrompe o prazo prescricional quando não houver anuência expressa do contribuinte. A ausência de prova da adesão ao parcelamento impede o reconhecimento de causa interruptiva da prescrição. É prescrita a pretensão executória se a execução fiscal é proposta após o prazo de cinco anos do vencimento da obrigação tributária. Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 174 e 156, V. CPC/2015, art. 1.036. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.658.517/PA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 14.11.2018 (Tema 980); STJ, Súmula 397; TJ-RS, Apelação Cível nº 5023421-50.2020.8.21.0008, Rel. Des. Eliane Garcia Nogueira, j. 30.01.2024; TJ-PR, AI nº 0013618-88.2023.8.16.0000, Rel. Juiz Subst. Ricardo Augusto Reis de Macedo, j. 21.08.2023; TJ-BA, APL nº 0010207-19.2006.8.05.0039, Rel. Des. Osvaldo de Almeida Bomfim, j. 12.02.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0751540-67.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada JN-TRANSPORTES E SERVICOS GERAIS DE RECUPERACAO LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA